Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-61.2024.8.11.0011
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-61.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro Acidentes do Trabalho, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO BARBOSA CAMELO - CPF: 020.875.511-03 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. TERMOS INICIAIS DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Fábio Barbosa Camelo contra sentença que julgou improcedente sua ação de cobrança de indenização securitária, por entender que houve a prescrição do direito à indenização pleiteada, em razão da ciência inequívoca do fato gerador da pretensão e da prescrição ânua.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, para o exercício da pretensão de indenização securitária, foi corretamente computado a partir da ciência do apelante sobre a incapacidade laboral, ou se a prescrição foi equivocadamente reconhecida pelo juízo a quo.

III. Razões de decidir

3. O Código Civil estabelece prazo prescricional de um ano para as ações de indenização securitária, cuja contagem tem início a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme a Súmula 278 do STJ.

4. No caso, as provas nos autos demonstram que, desde 2021, o apelante já tinha conhecimento de sua incapacidade, o que configura o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, que, portanto, se consumou com a propositura da ação em 2024.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para ação de indenização securitária, previsto no art. 206, §1º, II, 'b', do Código Civil, inicia-se a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral do segurado. 2. Não há prescrição interrompida ou suspensa se o prazo para ajuizamento da ação excede um ano desde a ciência do fato gerador."

______

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 1º, II, "b".

Jurisprudência relevante citada: Súmula 278 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIO BARBOSA CAMELO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Indenização Securitária” (Processo n.º 1000567-61.2024.8.11.0011), ajuizada pelo apelante contra UNIMED SEGURADORA S/A, julgou improcedente o pedido inicial, por entender configurada a prescrição do direito à indenização securitária pleiteada, além de condenar a parte autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. nº 270946359).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o termo inicial da contagem do prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, somente tem início a partir da ciência inequívoca da permanência das lesões, condição que, segundo alega, somente seria aferível por meio de perícia judicial — o que não foi realizado nos autos.

Alega que “e
m casos de incapacidade física a ciência inequívoca não se dá na data da documentação médica, mas sim após a estabilização das lesões ou a conclusão dos tratamentos médicos, por meio do laudo médico pericial, elaborado após a análise detalhada do quadro clínico, que se torna possível identificar a consolidação das sequelas, o grau de incapacidade e sua irreversibilidade. Sem esse documento técnico, qualquer fixação do marco inicial seria prematura e desprovida de respaldo probatório
”.

Enfatiza que a documentação médica demonstra que em 23 de março de 2023 o autor ainda se encontrava em tratamento e que a ação foi ajuizada em 09 de março de 2024, de forma que não transcorreu o prazo prescricional, o que por si só afasta a extinção do feito com julgamento de mérito desfavorável ao autor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e afastada a prescrição, com o regular prosseguimento do feito. (Cf. Id. nº 270946361).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 270946364, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste recurso cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória securitária.

Extrai-se dos autos que o apelante aderiu a um contrato de seguro de vida em grupo por intermédio de sua empregadora, a estipulante JBS S.A., e, após o desenvolvimento de uma doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho, buscou a cobertura securitária. Rejeitada a pretensão na esfera administrativa, ajuizou a presente ação de cobrança.

O juízo a quo, reconhecendo a prescrição ânua prevista no artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, cujo termo inicial é a "ciência inequívoca do fato gerador da pretensão", julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar, inicialmente, a disciplina do prazo prescricional aplicável à espécie. O Código Civil, em seu artigo 206, §1º, II, "b", estabelece o prazo prescricional de 1 (um) ano para "a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: (...) no caso de seguro de pessoas, da ciência do fato gerador da pretensão".

Corroborando tal entendimento, a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

No caso, ao contrário do alegado pelo apelante, as provas dos autos demonstram que, desde o ano de 2021, o autor já tinha conhecimento de suas lesões, conforme se verifica nos laudos médicos de Ids. nº 270945386 e 270945387.

Assim, considerando a prescrição ânua da pretensão (artigo 206, §1º, II, alínea “b” do Código Civil), bem como a data da ciência inequívoca da incapacidade permanente pelo autor/apelante (2021) e a data da distribuição da presente demanda (2024), a pretensão indenizatória do autor encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (art. 206, § 1º, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ). Assim, se a soma do prazo entre a ciência da invalidez e a propositura da ação alcança mais de um ano, a prescrição se verifica.(N.U 1010807-45.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §1°, II, DO CÓDIGO CIVIL) - INÍCO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - PRETENSÃO PRESCRITA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulada (Súmula 101/STJ), é no sentido de ser aplicável o prazo ânuo, previsto na regra do artigo 206, §1°, II, do Código Civil, para as ações propostas pelo segurado contra a seguradora. O marco inicial da contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (AgRg no REsp 1475589/MG, julgado em 18.06.2015 e Súmula 278/STJ). Se entre a data da ciência inequívoca da invalidez do segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral. (N.U 1004246-26.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11º do CPC), ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, em virtude de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025